Tribunal: STF
Processo: RE 1254934
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO. VALIDADE. REDUÇÃO DE HORAS IN ITINERE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Em 20.2.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Monteverde Agro-energética S/A sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REDUÇÃO DE HORAS IN ITINERE. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DESPROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 48).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.3.2020, Monteverde Agro-energética S/A opôs embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 49).
    3. A embargante alega que a matéria referente à validade de norma coletiva sobre horas “in itinere” teve “reconhecida sua Repercussão Geral conforme Tema 1046, que trata exatamente da validade da norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente ” (fl. 5, e-doc. 49).
    Assevera tratar-se “de matéria superveniente, e restando o v. aresto monocrático omisso em relação a tão relevantes temas, considerando ainda que esta Colenda Corte não julgou de forma definitiva o tema em questão, entende a Embargante que a matéria não foi esgotada, razão pela qual requer que esta Colenda Corte se manifeste expressamente se entende que o processo deve aguardar a decisão definitiva do STF no RE 1.121.633-GO quanto ao tema que trata sobre validade de norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (fl. 7, e-doc. 49).
    Pede “seja sanada omissão e reconhecida a repercussão geral acerca do tema em questão, com o sobrestamento do exame do respectivo recurso, com o encaminhamento dos autos à Secretaria até sobrevir decisão definitiva da Suprema Corte no julgamento do Tema RE 1.121.633- GO” (fl. 7, e-doc. 49).
    4. Em 9.3.2020, deu-se vista ao embargado para se manifestar, nos termos do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil (e-doc. 51), que não apresentou contrarrazões (e-doc. 52). 
    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste à embargante.
    6.  A apreciação do pleito recursal sobre o índice de correção monetária que deve ou não incidir sobre os débitos trabalhistas exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.177/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.
    Nesse ponto a decisão embargada não merece reparo e essa controvérsia não foi objeto do presente recurso.
    7. Quanto à controvérsia sobre a validade da norma coletiva pela qual prevista a redução das horas in itinere, o Tribunal de origem assentou que se “admite a limitação do pagamento de horas in itinere por convenção ou acordo coletivo de trabalho, considerando ampla a autonomia privada coletiva no caso (art. 7º, XXVI, da Constituição da República), desde que não haja sua supressão e desde que a redução não seja desproporcional, ou seja, maior que 50%” (fl. 9, e-doc. 30).
    Essa controvérsia guarda estrita conformidade com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046), pois a espécie vertente cuida da validade de normas coletivas de trabalho que flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente (no caso, as horas in itinere).
    No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “ validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046):
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida” (DJe 12.3.2019).
    O Ministro Relator do tema de repercussão geral, em sua manifestação, assentou:
    “(...) revisitando a matéria à luz do texto constitucional e levando em consideração a evolução do entendimento da Corte sobre o assunto, notadamente no que se refere ao julgamento do RE-RG 590.415, tema 152, da sistemática da repercussão geral, entendo necessária a revisão das teses anteriormente firmadas. Cumpre ainda registrar que o próprio ministro Teori Zavascki, em 2017, momento posterior ao julgamento do tema 752, votou no sentido de reconhecer a validade de instrumento coletivo que restringia direito do trabalhador, especificamente no que se refere a horas in itinere (RE-AgR 895.759, de sua relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2017), o que demonstra ter havido a superação do citado precedente firmado no âmbito da repercussão geral, a configurar a constitucionalidade da matéria em debate. Dessa forma, concluo que a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (DJe 12.3.2019).
    A questão de fundo tratada na origem guarda estrita conformidade com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046), pois a espécie vertente cuida da validade de normas coletivas de trabalho que flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente (no caso, as horas in itinere).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    8. Pelo exposto, reconsidero a decisão embargada e determino a imediata devolução destes autos ao Tribunal de origem para observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora